Tribunal: TJSP
Processo: 2082060-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE CONSÓRCIO DE VEÍCULO E OUTRAS AVENÇAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a liberação integral das restrições pendentes sobre o veículo negociado entre as partes e cuja posse e propriedade restaram consolidadas em favor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE CONSÓRCIO DE VEÍCULO E OUTRAS AVENÇAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a liberação integral das restrições pendentes sobre o veículo negociado entre as partes e cuja posse e propriedade restaram consolidadas em favor da autora – Manutenção do bloqueio de transferência – Irresignação da autora – Descabimento – Pedido de desbloqueio que dependia de impulso da parte, a ser manifestado em via adequada – Dúvidas acerca de qual das partes possui créditos a receber da outra – Ademais, documentos que indicam a insolvência da autora, pondo em risco eventual direito do réu – Cautela quanto à liberação do bem que se mostra correta, prestigiando-se a economia processual – Ausência de ofensa à coisa julgada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.